Tribunal: TJDFT
Processo: 0728249-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0728249-11.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: GLEYSON CORREA COSTA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado, originalmente perante a 4a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, por GLEYSON CORREA COSTA em desfavor da SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, visando a concessão de liminar para obrigá-la a garantir a posse do impetrante no cargo de professor de educação básica – educação física, inicialmente marcada para o dia 15/07/2024. Para tanto, garantiu ter sido aprovado em todas as fases do concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para os cargos das carreiras magistério público e assistência à educação (edital no 31, de 30 de junho de 2022), tendo sido regularmente nomeado, conforme edital publicado no DODF de 14/06/2024 (ID. 61342237 - pág. 6). Observou que, não obstante preencher os requisitos do cargo, teve obstada a sua participação na posse coletiva eletrônica a realizar-se em 15/07/2024, dada a pendência de documentação, consistente na apresentação da declaração de não acumulação e de comprovação de registro profissional no sistema CONFEF/CERF em plena validade (ID. 61342242). Garantiu estar engajado na regularização da pendência pertinente à inscrição perante o Conselho Regional de Educação Física da 7a Região – CREF7, noticiando o envio, com urgência, da documentação exigida pela entidade fiscalizadora profissional. Todavia, ressaltou ter sido surpreendido com a exigência feita pela entidade, no sentido de que tanto o diploma de graduação, assim como como o histórico escolar não seriam suficientes ao atendimento das normas internas, exigindo a declaração expedida pela respectiva universidade, contendo o número do registro da resolução do conselho nacional de educação. Advertiu que, a despeito de não compreender a razão dessa exigência, pois o número da resolução já constaria do respectivo diploma, requereu a declaração à competente universidade, todavia o prazo estipulado para o fornecimento do documento seria o dia 15/07/2024, inviabilizando assim a participação na posse. Não bastasse isso, os prazos estabelecidos pelo CREF7 para a regularização do registro profissional também impediriam a participação do impetrante no mesmo evento, já que poderiam se estender por até 70 (setenta) dias-úteis. Contesta a exigência estabelecida no edital do concurso, já que o exercício da docência, no seu entender, não pode ser enquadrado como atividade profissional de educação física a justificar a necessidade de registro perante o respectivo conselho profissional. Ao final, além dos benefícios da gratuidade de justiça, requereu a concessão de liminar para obrigar a autoridade coatora a dar posse ao impetrante ao cargo público para o qual foi aprovado, a realizar-se em 15/07/2024. Nos termos da decisão de ID. 61342254, a competência para processar e julgar o feito foi declinada em favor desta 1a Câmara Cível. É o relatório. DECIDO. Firmo a competência para o processo e julgamento deste mandado de segurança. Ainda, concedo os benefícios da gratuidade de justiça ao impetrante, com arrimo no art. 99, §3o, do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 7o, inciso III, da Lei n. 12.016/2009, a qual disciplina o Mandado Segurança, deve o Juiz, ao despachar a Inicial do mandamus, determinar a suspensão do ato que deu motivo ao pedido de medida cautelar "quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida". Trata-se de dualidade de requisitos em completa consonância aos elencados no art. 300, caput, do Código de Processo Civil, o qual dispõe que a Tutela de Urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito ( fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo ( periculum in mora). Não suficiente, importante consignar que as análises acerca de pedidos formulados no âmbito dos mandados de segurança devem sempre levar em consideração a existência, ou não, do direito líquido e certo do impetrante, direito este objeto da tutela das espécies do referido writ e que deve ser comprovado de plano (art. 5o, inciso LXIX, Constituição Federal). Diante dessas considerações, passa-se a apreciação do pedido liminar. De início, é preciso registrar a fragilidade da argumentação expendida pelo impetrante para demonstrar o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da liminar, o que decorre da própria deficiência na descrição dos fatos elencados na petição inicial. Note-se que o impetrante inicia a sua narrativa, abordando as dificuldades enfrentadas para providenciar a sua inscrição profissional no respectivo Conselho Regional de Educação Física da 7a Região - CREF7, registrando que o prosseguimento de seu procedimento administrativo teria sido obstado pela necessidade de colheita de declaração emitida por sua antiga universidade, com vistas a complementar a documentação previamente entregue (histórico escolar e diploma de graduação). Na sequência, discorre que o prazo inicialmente previsto para a elaboração de sua declaração seria o dia 15/07/2024, data que coincide com a previamente estabelecida para a posse no cargo público de professor, para o qual havia sido aprovado e nomeado. Acrescenta que o CREF7, conforme informações dispostas em seu respectivo portal de internet, exigiria um prazo de até 70 (setenta) dias-úteis para concluir a inscrição do registro profissional do impetrante. Diante disso, conclui ter o direito líquido e certo à posse no cargo público, reputando como ilegal e desproporcional a exigência feita pela autoridade coatora, relativamente à necessidade de registro profissional para impedir a posse do cargo e o exercício da docência como professor de educação física. Em exame aos documentos que integram o caderno processual, verifica-se que a exigência de comprovação de registro profissional no Sistema CONFEF/CREF em plena validade, consta do item 1.2.11 do edital n.o 31, de 30 de junho de 2022, do concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para os cargos das carreiras magistério público e a assistência à educação, verbis: 1.2.11 PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – EDUCAÇÃO FÍSICA (CARGO 410) a) REQUISITOS: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de licenciatura plena em Educação Física, ou bacharelado em Educação Física com complementação pedagógica em Programa Especial de Licenciatura (PEL), fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC). Comprovação de registro profissional no Sistema CONFEF/CREF em plena validade. Em análise ao cronograma estabelecido para a conclusão das várias etapas do certame (ID. 61342251), verifica-se que a data fixada para a realização da prova objetiva era o dia 09/10/2022 (ID. 61342251 – pág. 28), ao passo que a previsão para a divulgação do resultado final do certame foi programada para o dia 27/07/2023 (ID. 61342251 – pág. 29). A despeito de todo esse prazo, o impetrante somente depois de ter concretizada a sua nomeação em 14/06/2024 (ID. 61342237 – pág. 6) e quando já se aproximava o dia marcado para posse coletiva (15/07/2024), deu início ao procedimento de inscrição profissional perante o CREF7, com registra o formulário de ID. 61342243, datado de 02/07/2024. Dito de forma clara, somente depois de surpreendido com a exigências e prazo exigido para a finalização dos procedimentos que antecedem a sua inscrição naquele conselho profissional, é que o impetrante resolveu se voltar contra os requisitos estabelecidos para o cargo, que sempre constaram do edital. Sabe-se que o mandado de segurança corresponde a remédio constitucional dirigido à proteção de direito líquido e certo, ou seja, provado por documentos, que tenha sido violado por ato ilegal ou abusivo de autoridade pública ou de agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Na hipótese dos autos, forçoso reconhecer que o debate que o impetrante pretende estabelecer no presente writ, não se alinha, propriamente, à demonstração do direito líquido e certo à posse no cargo para o qual foi previamente aprovado em concurso público, mas, sim, a de discutir a legalidade das condições que haviam sido estabelecidas no edital e que foram prontamente aceitas no momento da inscrição. Cumpre destacar que, não obstante o edital do concurso estabelecer expressamente em seu cronograma o prazo para a impugnação do edital (ID. 61342238), não há notícia de que o impetrante tenha oportunamente tentado inaugurar esse debate, quer seja na seara administrava ou judicial. Diante desse quadro, impossível extrair da argumentação expendida pelo impetrante a presença de fundamento relevante a justificar a concessão da liminar perseguida, no sentido de obrigar a autoridade coatora a garantir que ele possa tomar posse no cargo público para o qual fora aprovado, sem o preenchimento dos requisitos necessários à posse e exercício no cargo de professor de educação básica – educação física. As evidências constantes dos fatos, sinalizam que a impossibilidade momentânea do impetrante em preencher os requisitos necessários à posse e exercício do cargo não decorrem, propriamente, de qualquer ato que se possa atribuir à autoridade coatora, mas, sim, à postura desidiosa no trato dos próprios interesses. Portanto, ausente o requisito necessário à concessão da liminar vindicada, torna-se imperioso o seu pronto indeferimento, sem deixar de destacar que os demais concorrentes aprovados no mesmo cargo para qual concorreu o demandante submeteram-se, também, às mesmas condições por ele enfrentadas, circunstância a qual reforça o indeferimento da liminar com base no respeito ao Princípio da Isonomia, insculpido no art. 5o, caput, da Constituição Federal. Posto isso, INDEFIRO a liminar requerida pelo impetrante. NOTIFIQUE-SE a autoridade coatora e a pessoa jurídica de direito público ao qual ela é vinculada, na forma prevista no art. 7o, incisos I e II, da Lei n. 12.016/2009. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 17 de julho de 2024 17:17:13. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora